Tribunal: TJBA
Processo: 8073090-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073090-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO CIRQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO INCÊNDIO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente à integração do julgado quando este apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistente qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, que enfrentou de forma clara e fundamentada as questões postas, inclusive quanto à ausência de prova técnica idônea acerca do defeito na prestação do serviço e do nexo causal.

3. A alegação de ausência de enfrentamento do pedido de indenização por danos materiais confunde-se com o inconformismo quanto ao resultado do julgamento, não sendo cabível sua rediscussão por meio de embargos declaratórios.

4. Inviável a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal, por não se destinarem à reavaliação do mérito da causa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8073090-81.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante
RAIMUNDO CIRQUEIRA DOS SANTOS.
e como Embargado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25